Tribunal: TJDFT
Processo: 0732723-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Direito de família. Agravo de instrumento. Guarda. Lar de referência. Paterno sob os cuidados da avó. Materno sob cuidados diretos. Melhor interesse da criança. Guarda decidida e estabelecida entre os genitores e não entre parentes. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo do genitor contra decisão que estabeleceu provisoriamente a guarda compartilhada, com o lar de referência sendo o materno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se seria melhor para atender aos interesses da criança o lar de referência materno ou paterno, ocasião em que fica sob cuidados da avó paterna e convive com o pai apenas em visitas periódicas
III. Razões de decidir
3. A alteração da guarda constitui situação excepcional, que requer elementos seguros no sentido de que essa é a medida mais adequada a atender os interesses do menor envolvido.
4. A guarda de uma criança, em regra, deve ser definida entre os genitores, que são os responsáveis legais e afetivos pela criação e bem-estar do filho. Essa premissa se fundamenta na ideia de que os pais, por serem os progenitores, possuem um vínculo intrínseco com a criança, o que lhes confere um entendimento mais profundo sobre suas necessidades emocionais, físicas e sociais.
5. Entretanto, em algumas situações, a guarda pode ser transferida para outros parentes, mas essa medida é considerada apenas em circunstâncias excepcionais, quando há evidências de que o ambiente proporcionado pelos genitores não é adequado. A manutenção da guarda com a genitora é, portanto, uma decisão que reflete a prioridade do convívio familiar direto e a estabilidade emocional que este relacionamento pode oferecer.
6. Em fase ainda incipiente do processo, a cautela recomenda que seja mantida como anteriormente definida, aguardando-se a fase instrutória para, com a colheita de elementos suficientes, definir a real necessidade de alteração da guarda do menor como postulado por seu genitor. Registre-se, inclusive, que o feito ainda aguarda o parecer do psicossocial, elemento de grande importância para subsidiar a decisão judicial sobre o cabimento ou não da modificação de guarda.
IV. Dispositivo
7. Recurso Desprovido. Agravo Interno prejudicado.